Tribunal: TJES
Processo: 5001266-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001266-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULYSSES JARBAS ANDERS
RECORRIDO: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAUDE S/A
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001266-61.2022.8.08.0035

Recorrente: ULYSSES JARBAS ANDERS

Recorrida: LIFEPET BRASIL PLANO DE SAÚDE S/A

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE VETERINÁRIO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA OPERADORA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO PARA DEFINIÇÃO DE PROTOCOLO CIRÚRGICO. JUSTIFICATIVA DE LIMITAÇÃO DE EXAMES POR PERÍODO ANUAL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NO CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECORRENTE QUE NÃO DETINHA CONHECIMENTO DO LIMITE DE EXAMES POR IMAGEM. RECORRIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO, DEVIDA. QUANTO AO DANO MORAL, OBJETO DO RECURSO INOMINADO EM APREÇO, ENTENDO QUE NÃO MERECE GUARIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É O BASTANTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELO RECORRENTE CAPAZES DE FERIR SUA HONRA SUBJETIVA OU DE OUTRO MODO MACULAR SUA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)